Tribunal: TCU
Processo: 020.474/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-08-03
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10033/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II e 143, inciso II; 259, I e 260, § 1o e 4o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão abaixo relacionados, fazendo-se a seguinte determinação sugerida nos pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 020.474/2021-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cristina Hisaio Hirata Adamoli (XXX.292.089-XX); Daniela Carneiro Macedo (XXX.438.039-XX); Fernanda Gomes de Amorim de Souza (XXX.865.154-XX); Sanele Cristina da Cruz Pereira (XXX.037.175-XX); Soliane Quitolina Scapin (XXX.356.369-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinar a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares que: 1.7.1 apure eventual descumprimento da jornada de trabalho do (a/s) servidor (a/es/as), ante a constatação da existência de outro vínculo empregatício; 1.7.2. adote, caso seja constatada a incompatibilidade das jornadas de trabalho, as providências pertinentes à regularização do cumprimento da jornada no cargo relativo ao ato de que trata este processo; e 1.7.3. informe este Tribunal acerca do resultado das apurações no prazo de sessenta dias.